Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO. PARTE DO FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS (CPC, ART. 866). AFERIÇÃO DA SEGREGAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUBSÍDIOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA. ATIVIDADE. DÚVIDAS. SUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. BASE FÁTICA AUSENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco sua existência e sobrevivência no mercado, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social.

2. Subsistindo incerteza quanto à situação de efetiva atividade da empresa executada, aliada à necessidade de observância das cautelas exigidas à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido com o desenvolvimento de suas atividades sociais, sobeja inviável, face à inexistência de subsídios a lastrearem a constrição, inclusive no tocante à modulação do percentual inábil a comprometer as atividades empresariais, o acolhimento da pretensão volvida a esse desiderato, por se tratar de medida condicional e provavelmente inócua para o fim colimado e para o executivo.

3. Conquanto a execução e o cumprimento de sentença se façam no interesse do credor, não sobeja possível se determinar a realização de diligências inúteis e desnecessárias a seu pedido quando não evidenciado que efetivamente irão contribuir para a consecução do objetivo principal da execução, que é a satisfação do crédito executado, devendo, ao revés, diante da insubsistência de elementos a lastrearem a pretensão, serem refutadas.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.